Tribunal: TJDFT
Processo: 0700972-29.2025.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0700972-29.2025.8.07.0018 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JESSICA RODRIGUES ALVES, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, JESSICA RODRIGUES ALVES DECISÃO Cuida-se de pedido de tutela recursal formulado por JÉSSICA RODRIGUES ALVES, nos autos da Ação Ordinária com pedido liminar ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL e do INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO – IADES, com o objetivo de viabilizar sua convocação para o curso de formação e consequente nomeação no cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas – Obras, Edificações e Urbanismo, sub judice, sob a égide do sistema de cotas raciais. Na origem, a autora alegou ter participado do concurso público promovido pela Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal, para o referido cargo, concorrendo às vagas destinadas às pessoas negras, na condição de candidata parda. Informou que, após aprovação nas provas objetiva e discursiva, foi convocada para o procedimento de heteroidentificação, etapa em que sua autodeclaração racial foi considerada incompatível. Sustentou que a banca examinadora não apresentou motivação específica para a negativa e que o recurso administrativo interposto foi indeferido de forma igualmente imotivada, limitando-se à mera reiteração da decisão anterior. Em virtude disso, postulou, em sede liminar, a suspensão do ato administrativo que a excluiu da concorrência pelas cotas raciais, pleiteando o reconhecimento de sua permanência na lista de candidatos aprovados para as vagas destinadas às pessoas negras, com possibilidade de nomeação em caráter sub judice. No mérito, requereu a confirmação da tutela de urgência pleiteada, com a consequente anulação definitiva do ato administrativo impugnado, a fim de garantir sua nomeação no cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas — Obras, Edificações e Urbanismo. A tutela de urgência foi indeferida (ID 74743529) Posteriormente, sobreveio sentença (ID 74743545), por meio da qual o Juízo de origem julgou procedente o pedido inicial nos seguintes termos: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para anular o ato administrativo que não considerou a autora como cotista parda para concorrer a uma das vagas do concurso público da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal, para o provimento de vagas de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas — Obras, Edificações e Urbanismo, de modo a assegurar a sua permanência no concurso em caso de aprovação nas demais fases, de acordo com a ordem de classificação final, tudo nos termos da fundamentação alhures. (...). Em razão da sucumbência, os réus foram condenados ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), na proporção de 50% para cada requerido, conforme o disposto no art. 85, § 8o, do CPC. Na petição autônoma de ID 74852570, a autora/apelante sustenta que a sentença proferida deixou de apreciar expressamente o pedido de tutela provisória formulado na inicial, o que teria ensejado a concessão automática de efeito suspensivo à apelação interposta pelo Distrito Federal, nos termos do art. 1.012, caput, do Código de Processo Civil. Aduz que, embora a sentença tenha julgado procedente o mérito, a ausência de manifestação quanto à tutela antecipada impede sua convocação para o curso de formação que se avizinha, comprometendo o resultado prático da demanda. Alega estarem presentes os requisitos autorizadores da medida de urgência, diante da existência de elementos probatórios que confirmariam sua identidade racial e da iminência de encerramento do prazo de validade do certame. Ressalta, ainda, o risco de perda da oportunidade de nomeação, caso não participe do próximo curso de formação. Diante disso, requer a concessão de tutela recursal, a fim de suspender os efeitos do ato administrativo que obstou sua nomeação, viabilizando a imediata convocação para o Curso de Formação Profissional e o consequente ingresso no cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas — Obras, Edificações e Urbanismo, na condição sub judice. É o relatório. Decido. Como é cediço, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, destinado a assegurar a efetividade da tutela jurisdicional nos casos em que a demora na solução do litígio possa ocasionar dano grave ou de difícil reparação à parte. Nesse contexto, destaca-se que o Código de Processo Civil, em seu art. 1.019, I, combinado com o art. 300, ambos interpretados sob o prisma do princípio da analogia, autoriza a concessão de tutela de urgência no bojo de recurso de apelação. Tais dispositivos conferem ao relator a prerrogativa de, em sede de cognição sumária, deferir tutela provisória com fundamento na plausibilidade do direito alegado e no risco de dano. Nos termos do diploma processual, tanto o pedido de antecipação da tutela recursal quanto o de atribuição de efeito suspensivo à apelação devem ser formulados por meio de petição autônoma, dirigida ao tribunal, no intervalo entre a interposição e a distribuição do recurso. Após a distribuição, o requerimento deve ser apresentado em peça apartada, dirigida ao relator, sob pena de preclusão, conforme reiterado entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça. No caso em apreço, observa-se que a parte apelante protocolizou o pedido em petição autônoma (ID 74852570), em conformidade com a sistemática estabelecida pela legislação processual. Assim, passo à análise do pleito de antecipação dos efeitos da tutela recursal. O Código de Processo Civil estabelece a possibilidade de o Relator antecipar a tutela recursal, caso o apelante demonstre (a) probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação (artigo 1.012, § 4o). A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de a autora concorrer às vagas reservadas às Pessoas Negras e Pardas (PNP) no concurso público promovido pelo Instituto Americano de Desenvolvimento – IADES, para o cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas – Obras, Edificações e Urbanismo, regido pelo Edital n. 01/2022, de 18 de novembro de 2022. A Lei n. 12.990/2014, ao instituir a reserva de 20% (vinte por cento) das vagas nos concursos públicos da Administração Federal para candidatos negros, estabelece que poderão concorrer às vagas reservadas aqueles que se autodeclararem pretos ou pardos no ato da inscrição, conforme o quesito cor ou raça utilizado pelo IBGE (art. 2o). O edital do certame, por sua vez, ao disciplinar o procedimento de heteroidentificação, estabeleceu o seguinte (ID 74743534): 8.11.5 A comissão de heteroidentificação utilizará exclusivamente o critério fenotípico para aferição da condição declarada pelo candidato. 8.11.5.1 Serão consideradas as características fenotípicas do candidato ao tempo de realização do procedimento de heteroidentificação. 8.11.5.2 Não serão considerados, para fins do disposto no subitem 8.11.5, nenhum registro ou documento pretéritos eventualmente apresentados, inclusive imagens e certidões referentes à confirmação em procedimentos de heteroidentificação realizados pelo candidato em concursos públicos anteriores. 8.11.6 A comissão de heteroidentificação deliberará pela maioria de seus membros, sob forma de parecer motivado, e as deliberações da comissão de heteroidentificação terão validade apenas para este concurso público. (...). – grifo nosso. A heteroidentificação, nestes moldes, configura etapa legítima e necessária à verificação da veracidade da autodeclaração racial, visando à proteção da política pública de cotas e à preservação da lisura e da isonomia no certame. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF n. 186/DF, reconheceu a constitucionalidade do sistema de cotas raciais e a legitimidade da utilização de comissões de heteroidentificação, com base em critérios fenotípicos, desde que respeitados os princípios da dignidade da pessoa humana, do contraditório e da ampla defesa. A jurisprudência consolidada também reconhece que os atos praticados pelas bancas examinadoras têm natureza de ato administrativo, dotados de presunção de legitimidade e veracidade, passível de afastamento apenas mediante a produção de provas robustas em sentido contrário. No caso concreto, a autora foi convocada para o procedimento de heteroidentificação após aprovação nas etapas anteriores do concurso. A comissão avaliadora, contudo, concluiu que a candidata não preenchia os requisitos fenotípicos exigidos para concorrer às vagas destinadas às pessoas negras, decisão esta que foi mantida após a interposição de recurso administrativo (ID 74743523), o que culminou na sua exclusão do sistema de cotas raciais. Embora não caiba ao Poder Judiciário substituir-se à banca examinadora para reavaliar o mérito de decisões administrativas, é possível exercer o controle de legalidade dos atos, vedada, porém, a análise subjetiva das conclusões técnicas da comissão avaliadora. A intervenção judicial, portanto, deve limitar-se a hipóteses de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, o que, em juízo de cognição sumária, não se verifica nos autos. O edital do certame é expresso ao prever que o candidato não reconhecido como cotista negro será eliminado do concurso (itens 8.11.7.1 e 8.11.7.2). Ainda que a autora tenha apresentado fotografias da infância, laudos técnicos (ID 74743524 e ID 160414151), bem como documento que atesta sua aceitação como cotista em outro certame (ID 74743525), tais elementos não afastam a presunção de legitimidade da avaliação presencial realizada pela comissão de heteroidentificação. A análise subjetiva das fotografias pode induzir em erro, dada sua seleção e contexto. Ressalte-se que a comissão examinadora contou com três membros que avaliaram presencialmente a candidata, observando diretamente seus traços fenotípicos. Consoante registrado no documento de ID 74743537 - pág. 21, a comissão descreveu que a candidata possuía pele branca, nariz fino, lábios finos e cabelos ondulados, com aparência de tom “alaranjado”, sugestivo de maquiagem ou bronzeamento artificial. O recurso administrativo foi igualmente indeferido, sob a justificativa de ausência de características que identifiquem a autora como pertencente ao grupo negroide (ID 74743523). Destaca-se, ainda, que a comissão recursal foi composta por membros distintos da comissão de heteroidentificação, conforme previsão editalícia (item 8.14), o que reforça a legitimidade do processo avaliativo. No tocante à alegação de que a candidata foi considerada apta em outro certame, salienta-se que essa avaliação foi conduzida por banca diversa, mediante procedimento online, sem validade para outros concursos, conforme expressamente previsto no edital e conforme se infere do link oficial da instituição realizadora: https://arquivos-site.avalia.org.br/publicacoes/b93b552f-4b3b-4d7c-bdd6-0b9a0132cdfb.pdf Portanto, ausente prova inequívoca de ilegalidade ou arbitrariedade na atuação da banca examinadora, não se constata a probabilidade do direito, condição indispensável ao deferimento da tutela de urgência recursal. A jurisprudência desta Corte é firme nesse sentido, conforme demonstram os seguintes precedentes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. SISTEMA DE COTAS. ELIMINAÇÃO DO CERTAME. HETEROIDENTIFICAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO NA LISTA DE VAGAS DESTINADAS AOS CANDIDATOS NEGROS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A homologação da inscrição do candidato no sistema de cotas raciais em concurso organizado por banca distinta, por si só, não lhe assegura o direito de concorrer a outros concursos públicos como cotista. 2. Ausente provas de ilegalidade, a avaliação da banca examinadora realizada de acordo com a regras do edital que concluiu, à unanimidade, que o candidato não preenche o fenótipo visível utilizado pelo IBGE para concorrer às vagas destinadas aos negros e pardos afasta a probabilidade de provimento do recurso sobre o pedido de manutenção no sistema de cotas. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1627600, 07232473120228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2022, publicado no DJE: 24/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANUTENÇÃO DO CANDIDATO NAS DEMAIS FASES DO CONCURSO PÚBLICO. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. CANDIDATO AUTODECLARADO NEGROU OU PARDO. HETEROIDENTIFICAÇÃO. CRITÉRIOS UTILIZADOS PELA BANCA EXAMINADORA. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. SEPARAÇÃO DOS PODERES. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Não é dado ao Poder Judiciário, no exercício da atividade jurisdicional, apreciar o mérito dos atos administrativos, sob pena de violação ao princípio da Separação dos Poderes. O controle judicial da atuação administrativa está limitado a verificar aspectos de legalidade, isto é, de conformação do ato às prescrições normativas. 2. "As características fenotípicas são aquelas de indivíduos que são socialmente tratados como negros possuindo, assim, além de coloração escura na pele, nariz, boca, dentes, cabelo, crânio, face, dentre outros fenótipos que evidenciam a afrodescendência."(Acórdão 1204754, 07308032320188070001, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no PJe: 3/10/2019.) 3. Se a questão objeto da lide demandar a realização de dilação probatória na origem, deve-se agudar o fim da instrução processual. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1640056, 07229078720228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2022, publicado no DJE: 25/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Diante de todo o exposto, não demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou a ocorrência de risco de dano irreparável que justifique a medida de urgência, impõe-se o indeferimento do pleito. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL OBJETO DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA AUTORA. Comunique-se o teor da presente decisão aos requeridos. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos para julgamento dos recursos de apelação interpostos. Brasília/DF, 8 de agosto de 2025 às 12:26:27. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora